Tribunal: TJDFT
Processo: 0727858-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade e manteve penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel em execução de título extrajudicial. A parte agravante alega a impenhorabilidade do bem por se tratar de residência familiar e aponta prescrição intercorrente pela paralisação da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel objeto da penhora goza da proteção legal da impenhorabilidade do bem de família; (ii) verificar se a execução está atingida pela prescrição intercorrente, em razão de suposta paralisação superior a 05 (cinco) anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade do bem de família decorre da Lei 8.009/90, que protege o único imóvel utilizado como moradia da entidade familiar, não podendo este ser penhorado por dívidas civis, salvo exceções legais não configuradas no caso concreto.
4. O conjunto probatório constante dos autos — contas de consumo, declaração escolar do filho, declaração de imposto de renda e certidões cartoriais — comprova que o imóvel é utilizado como residência da família e que não há outros bens registrados em nome do devedor, preenchendo os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade.
5. A constituição de alienação fiduciária em favor de instituição financeira não afasta a proteção legal frente a terceiros, sendo descabida a extensão da eventual renúncia à impenhorabilidade a outros credores não contratantes da garantia.
6. A prescrição intercorrente não se configura quando demonstrada a atuação processual do exequente, com diligências efetivas na busca de bens penhoráveis, sendo suficiente para interromper o curso do prazo prescricional, conforme reiterada jurisprudência.
7. A última tentativa de constrição, ainda que parcial, configura ato judicial apto a interromper a prescrição, nos termos da decisão originária, que reconheceu a efetividade da medida executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O imóvel utilizado como residência exclusiva da entidade familiar e sem outros bens registrados em nome do devedor é impenhorável, nos termos da Lei 8.009/90.
2. A constituição de garantia fiduciária a favor de terceiro não afasta a proteção legal do bem de família perante outros credores.
3. A prescrição intercorrente não se reconhece quando há atos processuais do exequente aptos a interromper o curso do prazo, ainda que sem êxito imediato na expropriação.